Tribunal: TJBA
Processo: 8000554-18.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000554-18.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OLINDA LEITE DO VALE

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL INTEGRA. ACÓRDÃO QUE APLICOU A INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 421 DA SÚMULA DO STJ. SUPERVENIÊNCIA DE ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NO JULGAMENTO DO RE 1140005/RJ (TEMA 1.002). POSSIBILIDADE RECONHECIDA PELO PRETÓRIO EXCELSO. ART. 85, § 3º, I, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Compulsando-se os autos, observa-se que a questão controvertida reside estritamente na discussão sobre a possibilidade de fixação de honorários advocatícios de sucumbência em proveito da Defensoria Pública quando atua em desfavor do Ente Público ao qual integra.

2. Inicialmente, oportuno rememorar que a previsão do Enunciado n. 421 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “
os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”.

3. Acontece que, ao analisar o RE 1140005/RJ (Tema 1.002), o Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido em 26/06/2023, firmou tese jurídica no sentido de que “
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
”, bem assim que “
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
” (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023).

4. Nesse sentido, apesar de ser de conhecimento deste julgador que a discussão está submetida à apreciação em sede de Embargos de Declaração pendentes de julgamento no âmbito do Supremo Tribunal Federal, impõe-se reconhecer a superação, em sede constitucional, da inteligência do Enunciado n. 421 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, com o julgamento do mérito do Tema 1.002 pelo Órgão Plenário do Pretório Excelso, consolidando firme orientação no sentido da possibilidade de pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra ente público ao qual integra.

5. Considerando os requisitos estabelecidos pelo art. 85, §2º, do CPC, especialmente a impossibilidade de se mensurar o proveito econômico obtido em ação que tem por objeto a obtenção de medicamento, com fundamento nos termos art. 85, § 4º, impõe-se a fixação do percentual de 20% sobre o valor da causa.

6. Apelação conhecida e provida em juízo de retratação, para, revogando o Acórdão de ID n. 7700209, reformar a sentença impugnada, fixando honorários em favor da Defensoria Pública no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação
n. 8000554-18.2019.8.05.0032
, no qual figura como parte Apelante
OLINDA LEITE DO VALE
e como parte Apelada o
ESTADO DA BAHIA e o MUNICIPIO DE BRUMADO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em exercer o JUÍZO DE RETRATAÇÃO para CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2023.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR